Tribunal: TJMT
Processo: 1007139-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007139-37.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA.
AGRAVADO: PSRG PARTICIPACOES S/A
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DESCONTOS NO ALUGUEL ATÉ DEZEMBRO/2022. AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência não será concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007139-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL ALCANTARA NASTRI CERVEIRA - CPF: 272.306.998-27 (ADVOGADO), CINEPOLIS OPERADORA DE CINEMAS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 09.652.820/0001-32 (AGRAVANTE), PSRG PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 13.008.381/0001-05 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), PASCOAL SANTULLO NETO - CPF: 258.013.251-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), GABRIELA RESENDE TOMAIN - CPF: 037.391.261-75 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE DESCONTOS NO ALUGUEL ATÉ DEZEMBRO/2022. AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência não será concedida.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1007139-37.2022.8.11.0000 de decisão da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Revisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que a agravante pleiteava a prorrogação dos descontos concedidos a título de aluguel do imóvel, equivalente a 12% do faturamento da bilheteria e da bomboniere.

Afirma que é locatária da agravada dos salões de uso comercial (SUCs) 303-AC e 331B-A, localizados no Shopping 3 Américas, onde opera o cinema sob nome fantasia “Cinépolis” e que em razão da pandemia decorrente da Covid-19, foi obrigada a fechar o estabelecimento, porém, ao ser reaberto, teve que cumprir com as restrições de horário de funcionamento e com a limitação do número de pessoas, o que impactou no fluxo de consumidores.

Diz que teve grande prejuízo no faturamento que perdura até hoje, visto que as distribuidoras de filmes deixaram de lançá-los e, portanto, não teria material para exibir.

Sustenta que diante da impossibilidade de utilizar plenamente as salas, deixou de auferir lucro e passou a acumular débitos durante todo o período, necessitando, portanto, de ser prorrogado o desconto de aluguel que obteve naquela ocasião (12% do faturamento da bilheteria e da bomboniere) até dezembro de 2022.

Argumenta que a onerosidade excessiva autoriza a revisão do contrato.

Tutela recursal indeferida no id 125483689-pág. 01/03.

Contraminuta no id 128657689-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

A agravante busca reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência em que pleiteava a prorrogação dos descontos concedidos a título de aluguel do imóvel, equivalente a 12% do faturamento da bilheteria e da bomboniere.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida - a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento jurisdicional.

A agravante escaneou o comparativo de faturamento mensal desde 2019 até 2021 (id 78301203 dos autos principais) demonstrando que houve uma queda acentuada de maço/2021 a outubro/2021.

A receita bruta em
2019
foi de
R$525.383.179,91
. Em
2020
passou a
R$148.381.796,76
e de
janeiro/2021 a outubro/2021
foi de
R$110.570.178,41.

Para o deferimento da tutela pretendida devem estar presentes a probabilidade do direito invocado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Em que pesem as alegações da agravante, ela não demonstrou quais as despesas fixas que teria com as salas para comprovar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento do aluguel previsto no contrato.

Também deveria ter juntado o faturamento relativo aos meses de novembro e dezembro/;2021, bem como os referentes a janeiro a março/2022, mas não o fez.

Além disso, a pandemia já passou, uma vez que foi liberada a frequência nos shopping centers, nos cinemas, nas festas, etc. e sem máscaras.

Logo, não estão configurados os requisitos autorizadores da tutela antecipada.

Em caso análogo, esta Corte assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL – SHOPPING CENTER – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS VENCIDOS DURANTE O PERÍODO DE PROIBIÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO LOCAL – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFETIVOS DA TUTELA ANTECIPADA AOS MESES POSTERIORES À REABERTURA DO COMÉRCIO OU REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DO ALUGUEL – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DENOTEM A PERSISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE ENORME DESIQUILÍBRIO CONTRATUAL APÓS O RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES COMERCIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conquanto a pandemia viral e as respectivas medidas públicas destinadas ao seu contingenciamento possam ser invocadas como razões convincentes para autorizar a pronta interferência do Judiciário na relação contratual entre particulares, é imprescindível considerar as condições econômicas de ambos os contratantes durante o período e os impactos na esfera de cada um como efeito da decisão judicial, sendo que, com a autorização de reabertura do comércio, não subsiste motivo a justificar a suspensão da exigibilidade dos alugueis contratuais e, inexistindo elementos de prova quanto à dimensão do hipotético desiquilíbrio contratual, não há como reduzir arbitrariamente o valor do aluguel ajustado.
(N.U 1018700-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Com estas considerações, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022